Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-75.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-75.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA DOS SANTOS APOLINARIO MOREIRA - CPF: 024.846.671-24 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO LABORAL – ESTABILIDADE GESTACIONAL – POSSIBILIDADE – ART. 7o, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 10, II, “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado não só nos tribunais pátrios, mas, sobremodo, nos tribunais superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, “b”, dos Atos das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7o, XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5o mês após o parto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Colíder
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Reclamação Trabalhista no 0001116-75.2016.8.11.0009, ajuizada por
Rosângela dos Santos Apolinário Moreira
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e reconheceu a estabilidade provisória durante todo o período gestacional, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas nos termos fixados pela sentença.

Em suas razões recursais o apelante alega que a rescisão do contrato da apelada ocorreu em 17/12/2014 e neste período a mesma não protocolou nenhum documento informando a sua gravidez.

Aduz que a própria apelada só veio tomar conhecimento da gestação em 02/01/2015, período esse em que não estava com vínculo vigente com o município.

Ressalta que em definição de prazos específicos, a estabilidade provisória não se harmoniza com a essência de um contrato por tempo determinado e que é evidente o abuso de direito, tanto pelo requerimento, quanto pelo ajuizamento da ação de forma tardia, isto é, após o exaurimento do período de estabilidade gestacional sem que o apelante tivesse conhecimento de sua situação, o que torna indevida a indenização substitutiva.

Sustenta que a inércia da recorrida em informar o apelante sobre o estado de gravidez ou ajuizar a ação tardiamente torna claro o interesse somente em receber os salários devidos no período de garantia no emprego e não a manutenção do trabalho.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de instância singela (págs.01/07 – id n.41929476).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do apelo, argumentando que a estabilidade da gestante independe de prévia comunicação ao empregador (págs.01/04 - id n. 41929479).

A douta Procuradora-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (págs.01/06 – id n.42230959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa e recurso de apelação cível visando a reformar a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito da apelada à estabilidade provisória durante todo período gestacional.

Extrai-se dos autos que a apelada foi contratada pelo Município de Colíder
por

força do Contrato por Prazo Determinado no 177/2014
,
para exercer a função de Professora
junto à Secretaria de Educação
, pelo período de
14/08/2014 a 17/12/2014
(págs.02/03 – id n.41929457).

A rescisão do contrato acima mencionado
ocorreu em 22/12/2014
, data em a apelada já estava grávida, como comprova o
exame Beta HCG

e

exame de ultrassom, os quais demonstram que a mesma estava com 4/5 semanas

de gestação
(pág.01 – id. 41916991 e págs.4/5 – id n.41929457).

Diante da comprovação da gravidez, a rescisão contratual é indevida, não havendo que se falar que o ente público, por não ter ciência em tempo hábil, não teria condições de rever seus atos para garantir o direito inerentes à gestante.

Com efeito, a estabilidade provisória deve ser reconhecida ainda que se trate de servidora contratada temporariamente, podendo até ser exonerada a qualquer tempo, conforme os critérios de oportunidade e conveniência do Poder Público, contudo, seus direitos devem ser preservados.

Conforme recentes posicionamentos das Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluindo-se aí as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, consoante dispõem o art. 7o, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vejamos:

"
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA
.
POSSIBILIDADE
.
ISONOMIA. ART. 7o, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT
. AGRAVO IMPROVIDO.

I –
As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade

provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7o, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT.

II - Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III – Agravo regimental improvido." (STF. RE 597989 AgR, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe-28-03-2011)
g.n.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 105, II, "B" DA CARTA MAGNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO
.
EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO
.
LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7o, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE
. SÚMULAS 269 E 271/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

(.....)

2.
Em harmonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem decidindo que a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(.....) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no RMS no 29.616/MG - Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. j. 23/06/2015. DJe 29/06/2015)
g.n.

Com amparo nos entendimentos jurisprudenciais e após nova interpretação sistemática da Constituição da República (art. 7o, inciso XVIII e art. 39, §3o), o benefício da licença gestante foi estendido às servidoras públicas pelo artigo 39, §3o, da CR/88, sem qualquer distinção entre as servidoras ocupantes de cargos efetivos e aquelas contratadas temporariamente.

Destarte, a estabilidade provisória revela-se como inderrogável garantia social de índole constitucional, que supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente.

Sendo assim, resta inquestionável que a apelada faz jus à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade gestacional, como decidido na sentença, devendo esta ser mantida em seu inteiro teor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, ratificando, em reexame necessário, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020